Tribunal: TJBA
Processo: 8007222-10.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007222-10.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: DEUZA JACINTO BARRETO Advogado(s):WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUTENTICIDADE RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A IRDR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu pedido inicial de consumidor, sob o fundamento de inexistência de contratação válida, diante da alegação de fraude. A parte autora sustentou não ter firmado o contrato bancário impugnado. O juízo de origem reconheceu a nulidade da avença. A instituição financeira apelou, alegando a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado; (ii) estabelecer se o prazo prescricional aplicável é o previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é cabível a suspensão do processo em razão de IRDR (Tema 20 do TJBA); e (iv) verificar se há elementos suficientes para a reforma da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1061 do STJ. A similitude entre a assinatura questionada e aquelas constantes em documentos oficiais da parte autora, aliada à comprovação da transferência dos valores contratados para conta bancária de sua titularidade, caracteriza a veracidade da contratação. Nas relações de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, afastando-se, assim, a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, do Código Civil. A suspensão do processo com base no Tema 20 do TJBA deve ser revogada quando constatada a distinção fática entre a controvérsia examinada no IRDR (erro substancial) e o caso concreto (alegação de fraude), hipótese em que a controvérsia não se amolda ao paradigma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor em contrato bancário. Demonstrada a coincidência gráfica da assinatura com documentos oficiais e a destinação dos valores contratados à conta do consumidor, presume-se válida a contratação. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC nas demandas envolvendo relação de consumo. A suspensão de processo com fundamento em IRDR não se aplica quando houver distinção fática relevante entre o caso concreto e o paradigma. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 27; CC, art. 206, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJBA, IRDR nº 20. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8007222-10.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelante BANCO BMG S/A e Apelada DEUZA JACINTO BARRETO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.